Tribunal: TJDFT
Processo: 0713952-13.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE TRÂNSITO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL. CARGOS EM COMISSÃO. ADICIONAL NOTURNO. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELO SINDETRAN/DF. LITISPENDÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA CASSADA.

1. Embora, no âmbito da tutela coletiva, não se exija a tríplice identidade entre as demandas para que seja reconhecida a litispendência – bastando, em vez disso, a verificação de busca de reconhecimento ou efetivação de uma mesma situação jurídica ativa em processos diferentes –, constatado que a categoria representada pela Associação autora não o é pelo Sindicato impetrante de mandado de segurança, deve ser afastada a extinção do processo sem resolução do mérito, sob pena de negativa de acesso à jurisdição à categoria que não teve voz em juízo, viabilizando-se o retorno dos autos à origem, a fim de que sejam devidamente analisadas as alegações da parte.

2. Restrito o apelo do réu ao valor dos honorários advocatícios fixados na sentença, cassada esta, resta prejudicado o recurso.

3. APELO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO, PARA CASSAR A SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM, PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. PREJUDICADO O APELO DO RÉU.